Tribunal: TCU
Processo: 001.673/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de não cumprimento de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, relativa ao termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 201473/2012-7 . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. André Luis Braga Dias; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. André Luis Braga Dias, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2012 18.892,43 17/2/2021 424.537,67 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.